Tribunal: STF
Processo: RHC 244775
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.60) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO FORMA DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO AINDA NO PRAZO DE RECURSO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido” (eDOC.51). 



    Narra o recorrente que “diferentemente do posicionamento recente do STJ, a impetração dentro do prazo recursal não deve ser vista como obstáculo ao conhecimento do habeas corpus substitutivo”. 



    À vista disso, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 908.036/SC”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O STJ, em acórdão que repisa os fundamentos da decisão monocrática, indeferiu liminarmente o habeas corpus nos seguintes termos:



    “Apesar das alegações da agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. 



    Primeiro, porque o writ foi utilizado como forma de se revisar novamente, a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, tratando-se de uma espécie de segunda apelação criminal travestida de habeas corpus, já que, com exceção do pleito de absolvição por insuficiência de provas, todas as teses defensivas foram rememoradas na impetração, como: a) participação de menor importância; b) nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita; c) ausência de fundamentação na exasperação da pena-base; d) não incidência da atenuante da confissão espontânea; e) imposição de regime inicial mais rigoroso do que a reprimenda autoriza; e f) não substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.  Depois, porque a impetração foi ajuizada ainda no lapso para recurso contra o acórdão da apelação, o que torna a questão inviável de ser analisada, ante a subversão da finalidade do writ” (eDOC. 51).



    A decisão, mantida pela Sexta Turma do STJ, está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017)



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base tão somente em processos em andamento. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Ilegalidade flagrante. Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus. 1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. [...]” (RHC 123.711, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. (HC 120.361, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.03.2014, grifei)



    No mesmo sentido: RHC 146.311. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe 23.3.2018.



    3. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem,  para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 908.036/SC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente